Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711221-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A APELADO: ARMAZEM COMERCIO DE PESCADOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e no intuito de se evitar eventuais arguições de nulidades no processamento do feito, intime-se o terceiro LEIVA FONSECA DOS SANTOS FIÚZA LIMA, por meio do advogado que subscreve os embargos declaratórios de ID. 49994695, para que, no prazo legal, apresente suas contrarrazões à apelação interposta. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator